Tribunal: TJBA
Processo: 8076009-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076009-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROSENILTON DE JESUS SOUZA ALMEIDA e outros Advogado(s): LARA NEVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ - BA e outros Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CP. PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DECLARADA A PREJUDICIALIDADE DESTA PARTE DA IMPETRAÇÃO DIANTE DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA PELO PARQUET, MESMO QUE TARDIAMENTE. MÉRITO – PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DELITO CUJA PENA MÁXIMA É INFERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS INQUÉRITOS OU PROCESSOS SEM CONDENAÇÃO TRANSITADOS EM JULGADO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM A IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirapuã que determinou a prisão preventiva de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, CP). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) examinar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o Paciente, considerando o não preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal e a pena máxima do crime de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com fulcro no art. 266, RI/TJBA, declara-se a prejudicialidade da impetração no que concerne à alegação de excesso de prazo de oferecimento da denúncia em virtude da apresentação da exordial acusatória pelo Ministério Público, ainda que de modo tardio. 4. A inobservância do requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que limita a decretação da prisão preventiva a crimes com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, aliada à violação do princípio da homogeneidade em face da desproporcionalidade da medida extrema para o crime de ameaça, previsto no art. 147, CP, impõe a revogação da medida extrema e sua substituição por cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), ainda que existam registros criminais anteriores relativos ao paciente sem condenação transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, ordem concedida para confirmar a decisão liminar ao paciente mediante o cumprimendo das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, LVII CPP: arts. 312, 312, § 1º, 313, I, 319, I, II, IV e V RI/TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 926.770/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8076009-75.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Lara Neves, como paciente, Rosenilton de Jesus Souza Almeida, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirapuã/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, em conhecer o habeas corpus e, confirmar a decisão de liminar de ID. n. 96359464 para conceder, em definitivo, a ordem vindicada em favor de Rosenilton de Jesus Souza Almeida mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP, salvo se por outro motivo não estiver preso.